Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010902-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL DE ANDRADE PANHAN - CPF: 928.364.291-00 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1010902-11.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Daniel de Andrade Panhan

Embargada(s):

Mato Grosso Previdência MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MTPREV. RECURSO PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato - o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para anular o julgamento.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que os descontos sobre o valor recebido a título de adicional noturno, até porque deve se incorporar a verba de aposentadoria do servidor, levando-se em consideração que este ingressou no serviço publico após a edição da EC 41/2003.

O Embargante alega que em a decisão é omissa, pois acolheu recurso do Estado de Mato Grosso, sendo que este não possui legitimidade nos autos. Assevera que a sentença condenou autarquia MTPREV, e que somente esta possui interesse para recorrer da decisão.

Ao final requer que seja acolhido e provido o presente Embargos de Declaração no sentido de sanar a omissão, não conhecendo do recurso interposto pelo Estado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, em que alega se tratar de um erro de mero formalismo processual, e que nada afeta a relação de direito in concreto tratada nos autos, pois resta clara a intenção de interpor o recurso inominado em face da sentença proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que no julgamento do v. acórdão, de fato, não foi observado a legitimidade recursal da Recorrente.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração
os acolho
, declaro nulo o acordão impugnado, por reconhecer a existência de erro material na decisão objurgada e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orienta os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso interposto pela parte Recorrente.

É como voto.

VOTO – RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para condenar o requerido MT-PREV ao ressarcimento das contribuições previdenciárias descontadas sobre o adicional noturno da parte requerente, de agosto de 2016 até a presente data, com correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Por fim, determino que os demandados se abstenham de realizar novos recolhimentos previdenciários sobre o adicional noturno do requerente, e demais verbas não computáveis para fins de aposentadoria (Tema 163 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Verifico que no caso dos autos a ação foi proposta contra o MTPREV e o Estado de Mato Grosso, todavia, a sentença condenou tão somente o Requerido MTPREV, no entanto, o Estado de Mato Grosso quem recorreu, de modo que este não tem interesse em recorrer, sendo vedada a adoção de comportamento contraditório.

Ademais, conforme a Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, esta, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, não cabe ao Estado recorrer de decisão que condenou a unidade independente.

Desta forma, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – CONDENAÇÃO DO MTPREV – RECURSO PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESE RECURSAL DESCONEXA – INCOERÊNCIA DO RECURSO – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido. (N.U 1035660-68.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, imperioso reconhecer a manifesta ausência de interesse recursal do ESTADO DE MATO GROSSO, já que a sentença proferida na origem reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, direcionando a condenação única e exclusivamente ao corréu MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

2. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90).

3. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1024847-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de interesse recursal da parte Recorrente
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021